Tribunal: TJDFT
Processo: 0736414-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0736414-33.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CHARLES SILVA DE ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte recorrente para se manifestar acerca do Ofício e documentos juntados aos IDs 54951005, 54951709 e 54951713. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital